Tribunal: TJBA
Processo: 8096067-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096067-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELIA DE SANTANA FREITAS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A comprovação da contratação de serviços de cartão de crédito e a utilização dos mesmos pelo consumidor, aliada à sua inadimplência, descaracteriza a alegação de inexistência de débito.

2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, quando decorrente de dívida legítima e não paga, constitui exercício regular de direito do credor.

3. Não havendo ato ilícito, inexiste o dever de indenizar por danos morais. A condição de idoso, por si só, não garante indenização automática, sendo necessária a demonstração de efetiva ofensa à honra ou imagem.

4. Mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

5. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8096067-67.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
MARIA CELIA DE SANTANA FREITAS
e como apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25